Tribunal: STJ
Processo: 0023179-63.2013.8.08.0048
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752405 - ES (2024/0359063-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: SELETUR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
LICITAÇÃO.
ALTERAÇÃO
DO
EDITAL.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da inexistência de prejuízo,
a quo
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA51690473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 23/10/2025 19:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8e42f004-5878-46d2-911d-33313ae66a99

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2752405 - ES (2024/0359063-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR
: CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: SELETUR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. ALTERAÇÃO DO EDITAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da inexistência de prejuízo,
a quo
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DA SERRA contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em
razão da aplicação da Súmula 7/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] quanto ao entendimento de que haveria pretensão recursal de
reapreciação de provas e fatos, insta ressaltar que a tutela pretendida
NÃO É O REVOLVIMENTO DOS FATOS DISCUTIDOS NAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, mas, sim, busca-se a aplicação correta, no
caso dos autos, da letra da Lei, com a incidência do direito ao caso
concreto, não havendo espaço, portanto, para a incidência da Súmula
no 07 do C. STJ (fl. 778).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Documento eletrônico VDA51203363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 26c61685-e27f-4331-88d4-b1796cc7e0dd

Impugnação da parte agravada pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
: Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Conforme consignado na decisão agravada, nas razões do recurso especial,
a parte agravante afirma que houve violação ao art. 21, § 4o, da Lei 8.666/1993, sob o
argumento de que a alteração no edital não constituiu ofensa ao interesse público, pois
não houve ilegalidade ou vício capaz de prejudicar a eficácia do Pregão Eletrônico 144
/2013, nem inobservância de prazos ou prejuízos à competição (fl. 713).
No julgamento da lide, a Corte de origem fundamentou sua decisão sob
argumento de que "ao ampliar o tempo de uso dos veículos que poderiam ser
ofertados pelos licitantes (anteriormente 7 anos de uso), acabou a Administração por
promover alteração substancial no objeto licitado, permitindo alcançai outras empresas
que antes não teriam condições de participar do pregão, mas que, sem a necessária
reabertura do prazo de propostas, acabaram prejudicadas". Afirmou, ainda, que "resta
evidente a desvantagem em que ficou a requerente que, em razão do reduzido prazo
para apresentação da proposta, não teve possibilidade de participar do procedimento
em igualdade de condições com aqueles licitantes que já se encontravam inscritos" (fls.
696-697).
A alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da inexistência de
a quo
prejuízo, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51203363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 26c61685-e27f-4331-88d4-b1796cc7e0dd

Nesse sentido: "É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: 'A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial'" (AgInt no AREsp 1.964.284/SP, relator
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de 5/12/2023).
27/11/2023
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA51203363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/10/2025 18:37:31
Código de Controle do Documento: 26c61685-e27f-4331-88d4-b1796cc7e0dd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.752.405 / ES
Número Registro: 2024/0359063-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00231796320138080048
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: SELETUR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
LICITAÇÕES - EDITAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DA SERRA
PROCURADOR : CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES005875
AGRAVADO
: SELETUR TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JOSEPH HADDAD SOBRINHO - ES010511
RICARDO FIRME THEVENARD - ES007482
Documento eletrônico VDA51650807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 47a04822-ee88-4e0b-b8eb-bbc8f3e23f7b

FELIPE JOSEPH HADDAD MARTINS - ES021223
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650807 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:46:40
Código de Controle do Documento: 47a04822-ee88-4e0b-b8eb-bbc8f3e23f7b